Tribunal: TJDFT
Processo: 0704939-07.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ausente a alegada omissão na decisão colegiada (ausência de fundamentação quanto ao deferimento da gratuidade de justiça).
II. O acórdão ora revisto elencou suficientemente as razões de convencimento ao deferimento da benesse ao recorrente (patrocinado pela Defensoria Pública). Não se olvide que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade se existir evidência acerca do não preenchimento dos requisitos, o que não se verifica no caso concreto (CPC, Art. 99, § 2o).
III. Ademais, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (condição suspensiva de exigibilidade), que poderão ser executados se, nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos (CPC, Art. 98, §§ 2o e 3o - item III da ementa).
IV. O inconformismo da parte embargante revela, pois, interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.
V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.
VI. Ausente, pois, demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado.
VII. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.